Tribunal: TJMT
Processo: 1008477-46.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008477-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), SULIVAN PICOLI - CPF: 488.591.091-91 (AGRAVANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AGATHA DE ARRUDA E SILVA TOMAZ - CPF: 020.135.901-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR: DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO QUE OBSERVA O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – VALOR REAL QUE PODERIAM SER VENDIDAS AS QUOTAS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SULIVAN PICOLI
contra decisão proferida por este relator que, monocraticamente,
negou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento e tornou prejudicado o Agravo Interno outrora interposto.

Em suas razões, sustenta o agravante, preliminarmente, nulidade da decisão outrora proferida, por violação do princípio da colegialidade, ante a ausência de hipótese que autorize o julgamento monocrático.

Destaca que,
“muito embora o Nobre Relator afirme que não vislumbrou a presença do requisito da plausibilidade do direito, necessário para suspender a exigibilidade do crédito tributário nos autos do Agravo de Instrumento, cabe dizer que a Agravante demonstrou, diga-se de passagem, com base em fortes argumentos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
.

Enfatiza que, “
a ilegalidade cometida pelo Agravado, está evidenciada a partir do momento em que o Fisco procedeu com a reavaliação do ITCD proveniente de doação de quotas, utilizando como base cálculo o valor venal do bem, com base no art. 9°, da Lei Estadual 7.850/2002 ofendendo expressamente o princípio da legalidade”.

Argumenta que, “
o Nobre Relator se limitou em analisar apenas o que prescreve o artigo 9º da Lei Estadual n. 7.850/2002 e o artigo 38 do CTN, não tendo feito juízo valorativo em face dos outros dispositivos, especialmente o artigo 17 da Lei Estadual n. 7.850/2002, bem como da própria jurisprudência colacionada. No entanto, ressalta-se que a r. decisão agravada está equivocada”.

Afirma que, “
em se tratando de doação de ação não negociadas em bolsa, quotas, ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civil de objetivos econômicos, deve ser considerado como base de cálculo do ITCD, o valor venal que deve corresponder ao VALOR PATRIMONIAL”.

Assevera que, “
a atribuição de valor aos bens doados, com base em critérios diversos daqueles determinados pela lei de regência da exação se revela ilegal, e o que é pior, acaba por negar vigência a própria legislação estadual”.

Afiança que, “
em casos idênticos, este E. Tribunal observou a existência da probabilidade do direito, bem como o risco de grave e difícil reparação, seguindo o regramento específico constante no art. 17 da Lei 7.850/2022 para os casos de doação envolvendo quotas de sociedades limitadas não negociadas em bolsa”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para, preliminarmente, exercer a retratação da decisão monocrática prolatada, para anular/cassar a decisão agravada, levando o feito à apreciação da Colenda Turma. Caso negativo, requer o julgamento do feito pelo Colegiado, reformando a decisão objurgada, com o fim de
suspender a exigibilidade do crédito tributário constante do Aviso de Cobrança Fazendário – ACF n. 164697/337/76/2018 da Conta Corrente Fiscal do Agravante, enquanto pendente a análise do Mandado de Segurança n. 1015319-16.2022.8.11.0041 e, por consequência lógica, que o referido débito não sirva como óbice para a emissão da CPEND
.

Nas contrarrazões,
pelo desprovimento do recurso, conforme id. 163632662.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, no que concerne a alegada nulidade da decisão proferida monocraticamente por este relação, razão não assiste ao Agravante, notadamente porque, sem maiores delongas, assim o fiz com supedâneo no entendimento já esposado por este Sodalício, o qual abaixo transcreverei, para melhor entendimento.

Ademais, não há que se falar em prejuízo ao Agravante, notadamente porque, antecipadamente destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Estes são, portanto, os argumentos pelos quais rejeito a preliminar vergastada.

Extrai-se dos autos que, o presente recurso visa a reforma da decisão agravada, proferida por este relator, sinteticamente, nos seguintes termos:

“
Perscrutando os autos, infere-se que, a Fazenda Pública, mediante Aviso de Cobrança Fazendário n. 164697/337/36/2018 está a exigir do Agravante o valor de R$ 70.948,20 (setenta mil, novecentos e quarenta e oito reais com vinte centavos), provenientes da falta de recolhimento do ITCMD.

Em relação ao ITCMD sabe-se que, esse tributo tem como fato gerador
a transmissão de bens ou direito
causa mortis
ou a doação a qualquer título, bem como que a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38 do CTN).

No mesmo sentido é a regra geral estabelecida pela Lei Estadual 7.850/2002, como cito:

“Art. 9º da
Lei Estadual 7.850/2002
.

A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação”.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o valor venal para fim de base de cálculo do ITCMD é o real valor que o bem ou direito pode ser vendido, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E RESPALDADO NA LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que
o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade
. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 1176337/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020)

Ocorre que, para o caso de doação de quotas de sociedades empresariais, o legislador estadual estabeleceu que o valor venal do bem deve corresponder ao
“
valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”,
in verbis:

“Art. 17 da
Lei Estadual 7.850/2002

No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos,
considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”.

Em relação a esse tema, a doutrina entende que existem dois tipos de valor patrimonial, o
contábil
e o
real
, que são classificados da seguinte forma:

·

Valor Patrimonial Contábil
: O valor patrimonial contábil
resulta da divisão do patrimônio líquido da empresa pela quantidade de quotas existentes;

·

Valor Patrimonial Real
: O valor patrimonial real
reflete o preço pelo qual as quotas seriam negociadas no mercado, ou seja, valo real de venda das quotas sociais.

Nessa vertente, vejamos os ensinamentos do doutrinador Fabio Ulhoa Coelho,
in verbis:

"
Podem-se considerar duas modalidades de valor patrimonial: o contábil e o real
. Nas duas, o divisor é o número de ações emitidas pela companhia, variando o dividendo.
O valor patrimonial contábil tem por dividendo o patrimônio líquido constantes das demonstrações financeiras
ordinárias da sociedade anônima, quer dizer, aquelas que ela está obrigada a levantar ao término do exercício.
O instrumento que, especificamente, contém a informação é o balanço
. A medida do patrimônio líquido ostentada pelo balanço ordinário, contudo, não raras vezes, encontra-se defasada. O valor em reais atribuído a cada bem ou direito do ativo, bem assim a exata e atualizada mensuração do passivo podem não retratar, de forma adequada, a situação real do patrimônio da sociedade, ou seja, pode ser que, no mercado, os bens do patrimônio social, se fossem postos à venda, alcançassem preços diferentes, menores ou maiores, dos valores referidos na demonstração contábil. Dois são, basicamente, os motivos da defasagem: em primeiro lugar, com o passar do tempo, tende a oscilar o valor dos bens da sociedade, e nem sempre a oscilação é devidamente reavaliada e apropriada; em segundo, os critérios para classificar ou quantificar determinado fato contábil são, em parte, discutíveis. Desse modo,
os dados constantes das demonstrações financeiras podem acabar tornando-se infiéis à realidade da companhia
. O instrumento contábil perde, como se costuma dizer, a sua consistência, justificando-se a reavaliação dos ativos e a conferência dos lançamentos, com vistas à elaboração de novo balanço patrimonial. Trata-se de balanço de 'determinação', cujo objetivo é possibilitar o cálculo do valor patrimonial 'real' da ação".
(Curso de direito comercial, v. 2 – São Paulo: Saraiva, 1999, p. 85-86).

Com efeito, o
Valor Patrimonial Real
é o que mais se aproxima do conceito de valor venal do bem ou direito (valor corrente de mercado) e, consequentemente, da regra utilizada para se apurar a base de calculo do ITCMD, conforme prevê o art. 38 do CTN, a
rt. 9º da
Lei Estadual 7.850/2002 e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Isso porque, o patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial, em muitos casos, se encontram defasados e/ou não representam a real situação do patrimônio da sociedade.

Cabe ressaltar que, diante da constatação pela Autoridade Fazendária de que o bem integralizado ao capital social possui valor venal superior ao declarado no contrato social, alterações e balanço patrimonial, bem com que a importância utilizada para apuração da base de cálculo do ITCMD é um valor que não corresponde ao valor patrimonial real das quotas sociais, os indícios se mostram no sentido de ser legal o lançamento de imposto complementar pelo Fisco Estadual, conforme autorizam os artigo 116,
Parágrafo único e artigo 148, ambos do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 116

[...]

Parágrafo único.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária
.

[...]

Art. 148.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”
.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA - ITCD - DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS - BASE DE CÁLCULO - VALOR PATRIMONIAL - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE - POSSIBILIDADE DO FISCO PROCEDER AO LANÇAMENTO SUPLEMENTAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INOCORRÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA. 1.
De acordo com o artigo 38 do CTN, a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD "é o valor venal dos bens e direitos transmitidos", isto é, o valor que mais se aproxima do valor real dos bens recebidos
. 2. O Decreto Estadual nº 43.981/2005, que regulamenta o ITCD, estabelece ser indispensável ao lançamento do imposto, a apresentação da Declaração de bens e direitos à Administração Fazendária, detendo
o Agente Fiscal o dever de avaliar os objetos doados, até porque sua omissão implicaria em responsabilidade pessoal
. Assim, não há ilegalidade no ato da Administração Fazendária efetuar lançamento suplementar do ITCD”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.143462-2/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - DÉBITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO POR TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS SOBRE COTAS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS - BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO - LEI ESTADUAL 14.941/03 E DECRETO 43.981/05 - VALOR PATROMINIAL DAS COTAS SOCIETÁRIAS NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO - CRITÉRIO OBJETIVO - ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTIBUTIVA - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À METADE DAS EMPRESAS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. [...] -
O calculo do ITCD demanda a apuração do valor patrimonial das quotas societárias transmitidas, e isso se dá por intermédio da análise do balanço patrimonial e da declaração do imposto de renda da sociedade empresária mais próximos da data da transmissão, critério objetivo que atende ao princípio da capacidade contributiva e a natureza do próprio imposto,
eis que se presta a aferir o valor real dos bens que serão transferidos
. [...]”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.234810-1/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2020, publicação da súmula em 10/09/2020)

De outra banda, tem-se que,
nos termos do
artigo 151, inciso “II” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral em juízo da dívida fiscal, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

Da análise da citada legislação, constata-se que para
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso “II” do CTN,
não se mostra necessário o preenchimento dos requisitos da liminar e/ou tutela de urgência uma vez que se tratam de modalidades distinta previstas no inciso “V” do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que o depósito integral suspende o crédito tributário, nada mencionado acerca dos requisitos da tutela de urgência ou liminar, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Assim, não vislumbro nenhuma ilegalidade na
nova apuração e cobrança de ITCMD que, via de consequência, não
se mostrando possível suspender a exigibilidade do crédito tributário como requerido, tampouco restou efetivado o depósito do montante integral, como determina a lei”.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Outrossim, infere-se que, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Vale destacar que, o entendimento esposado por este relator, é decorrente do julgamento do Recurso nº 1000791-04.2016.8.11.0003 que, ampliado o
quórum
de julgadores, por maioria, deu-se provimento ao recurso, nos termos do voto prolatado por este julgador.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS – BASE DE CÁLCULO DO ITCMS – VALOR REAL QUE PODERIA SER VENDIDA AS QUOTAS – DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação. Nos termos do artigo art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade. [...]” (AgInt no AREsp 1176337/SP). Se o valor declarado pela parte é incompatível com o valor venal do bem ou direito doado, se mostra possível o arbitramento e cobrança pela Fazenda Público do imposto referente ao montante não declarado. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem. Sentença reformada. (N.U 1000791-04.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)”.

Registre-se, por fim, que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023